Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÕES EM ATRASO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSIBILIDADE DO DEVEDOR RECEBER AUXÍLIO EMERGENCIAL. POSSIBILIDADE. MODELO COOPERATIVO.
1 - O modelo cooperativo, prestigiado pela novel legislação processual civil, prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo.
2 - A Defensoria Pública, no desempenho de suas atividades constitucionalmente estabelecidas, deve envidar todos os esforços possíveis para o melhor cumprimento de suas funções institucionais, no escopo de que os princípios do contraditório e da ampla defesa daqueles por ela representados sejam largamente respeitados, razão pela qual o Legislador, inclusive, optou por dotar a Defensoria da prerrogativa de requisitar informações de instituição públicas e empresas privadas, na forma do artigo 89, X, da LC 80/94, mecanismo o qual tem se mostrado eficiente e célere na atuação judicial da Defensoria e, principalmente, no que se refere à devida orientação dos seus assistidos.
3 – Contudo, verifica-se que a informação pretendida nos presentes autos não pode ser obtida pela simples requisição formulada pela Defensoria, já que seu conteúdo – referente ao recebimento pelo agravado do Auxilio Emergencial lançado pelo Governo Federal – se encontra protegido pelo sigilo bancário, somente podendo ser afastado por pronunciamento judicial.
4 – Nesse cenário, deve ser confirmada a decisão da tutela de urgência recursal, mormente em razão de que a diligência pleiteada se destina a obter informações para uma possível satisfação do débito alimentar, além disso, verifica-se que não há outro meio para que o agravante obtenha informações sobre o possível benefício do Auxílio Emergencial a ser percebido pelo agravado, tendo em vista a sua natureza sigilosa.
5 – Com efeito, conclui-se que a tutela pretendida pelo agravante se mostra razoável e em perfeita harmonia com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva.
6 – Agravo de instrumento conhecido e provido.